Tribunal: TJMT
Processo: 0005487-58.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005487-58.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGOR SOUSA XAVIER - CPF: 001.683.641-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 863.101.861-91 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE DUARTE - CPF: 047.054.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA
PELO APELANTE
E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
APELANTE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINOSO - VALOR RELEVANTE DO BEM SUBTRAÍDO
– 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO
PELO APELANTE
– POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA COISA SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO
PELA INVERSÃO DA POSSE
DA COISA
– CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – ENTENDIMENTO SUBMETIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 582 DAQUELA
CORTE
(ROUBO) – 3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 4.

DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, p
ara a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que ap
elante ostenta histórico criminoso
e o valor dos bem subtraído da vítima
ultrapassou
o salário mínimo da época.

2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a
sua
captura, resta evidente a consumação do delito. Ademais
,
na linha do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ -
REsp
1524450/RJ
).

Além do mais, na espécie, deve incidir, por analogia, a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça que trata do crime roubo.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Higor

Sousa Xavier
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Penal n. 0005487-58.2020.8.11.0004, conden
ando
-o pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
,
tendo a pena ambulatorial sido
substituída por uma restritiva de direitos.

O apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID
108261501
, p.
121/124
, almeja
a
sua absolvição, colimando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela imprópria
.

E
, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, nos termos d
o art. 14, II, do Código Penal
. Ao final,

prequestiona

toda matéria discutidaneste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
vistas

no ID 108261501
,

p.
131/134
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que está no
ID
110456977
, corroborou a manifestação
do órgão
ministerial de primeiro grau.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante do
ID
108261501
,
p. 1/
2
, narra os fatos desta forma:

[...]

no
dia 12 de julho de 2020
, por volta das 18:00hs, na Rua XV de Novembro, Centro, nesta cidade, os denunciados,
agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles
, com fim de assenhoreamento definitivo,
01 (um) aparelho celular, marca Nokia
,
modelo J6,
avaliado em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais – fl. 41- IP), em prejuízo de
Francisco de Sousa da Purificação
empregando, logo depois de subtraído aquele bem, violência contra a vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa
.

Segundo apurado, no dia em questão, os denunciados MARCELO e HIGOR trafegavam com uma motocicleta Honda Biz 125 ES, cor azul, ano 2007, placa KAG-1852/MT (pertencente à genitora de MARCELO), pelo mencionado endereço, quando visualizaram o ofendido fazendo uso do aparelho celular defronte à residência dele.

Ato contínuo, o denunciado HIGOR, que ocupava a posição de passageiro, desceu da motocicleta, foi ao encontro da vítima e retirou-lhe, à força, aquele bem.

Já o denunciado MARCELO permaneceu na direção daquele veículo, no afã de garantir o êxito da empreitada criminosa.

Sucede que, após a subtração e no momento da fuga, o ofendido tentou reagir, segurando a motocicleta ocupada pelos denunciados, instante em que o denunciado MARCELO, objetivando assegurar a detenção da res, acelerou o veículo e arrastou a vítima por alguns metros, causando-lhe escoriações pelo corpo (Laudo Preliminar à fl. 14-IP).

Na sequência, os denunciados abandonaram a motocicleta e evadiram-se. Com efeito, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao serem repassadas as características, bem como as vestimentas dos suspeitos, o denunciado MARCELO foi abordado nas proximidades da “Escola Cristino Cortes”, Centro, nesta cidade, tendo ele, na ocasião, admitido espontaneamente a prática criminosa aos policiais militares.

Diante disso, o indiciado MARCELO foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa (fls. 16/18-IP). Por sua vez, o denunciado HIGOR confessou a autoria (fls. 47/48-IP).

Salienta-se que o indiciado MARCELO foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime (Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 15-IP)
.

Pelo exposto,
MARCELO HENRIQUE DUARTE
e
HIGOR SOUSA XAVIER, vulgo “NEGUINHO”
, estão incursos na figura típica descrita no
art. 157, §1o e §2o, inc. II, do Código Penal

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação,
a
materialidade delitiva ficou comprovada, pelos seguintes documentos:
auto de p
risão em flagrante (ID
108261501
,
p. 12
);
boletim de ocorrência (
ID
108261501
,
p. 39/40);

auto de avaliação indireta
(ID
108261501
,
p. 52);
bem como pela prova oral produzida, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

No que tange
à
aplicação doprincípio da insignificância
é
certo queos
Tr
ibunais
S
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo,
não é menos certoque,naaplicação do referido postulado, não se
pode
levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
S
upremo
T
ribunal
F
ederal,
H
abeas
C
orpus n
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,

órgão
julgador: Segunda Turma
,

j
ulgamento: 19.10.04
).

Aliás, o Supremo Tribunal continua com o mesmo entendimento em relação ao tema, consoante se infere dos arestos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no
120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

Tendo isso como norte,
é imperativo reconhecer que
, no caso destes autos, a
conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
, embora a conduta de roubo circunstanciado tenha sido desclassificada para
a de
furto simples,
o
aparelho celular da vítima foi tomado de maneira violenta
por ele
, que
a
arras
ou
pela rua,
causa
n
do-lhe
escoriações leves
. Além disso,
infere-se também que o
recorrente
respondeu por outras ações penais
por crime
s
de tráfico e de estelionato
(
ID
108261501
,
p.
68
)
.

Por conta disso
,
não resta a menor dúvida, que a
periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias
nas quais foi
praticado o delito patrimonial em análise (com violência sobre o bem subtraído
e contra a vítima
), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Da mesma forma,
não há como
ser
reconhec
ida a
mínima ofensividade do comportamento
do apelante
, pois, o be
m
subtraído da vítima (aparelho celular) fo
i avaliado
em R$
2.700
,
00
(
dois mil e setecentos
reais),
ultrapass
ando, pois, o
valor do salário mínimo vigente na época dos fatos (20
20
), que era de R$
1.
045
,00
(
mil
e quarenta e cinco reais
),
nos termos da
Medida Provisória
n.
919, de
30 de janeiro de 2020
.

A
propósito, no que diz respeito ao assunto
, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual a aplicação do aludida regra principiológica com a
consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência,
motivo pelo qual a sentença condenatória
deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade
da
conduta
praticada pelo recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No
que concerne à temática, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado
n. 44,
consolidando o seu entendimento
nos seguintes termos:

A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Noutro viés,
no respeitante ao
pedido
do

apelante
objetivando o reconhecimento da
modalidade tentada

do crime de furt
o
, apesar de ter sido possível a restituição à vítima do objeto subtraído,
houve a inversão da posse do
bem
, tanto que
somente
fo
i
devolvido após a prática do
injusto penal
, quando o
recorrente
, após a prisão do corréu Marcelo,

confessou
o furto em apuração
,

não havendo, portanto, como se
falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Para melhor compreensão da matéria deduzida neste tópico recursal, é de bom alvitre que se repr
oduza este fragmento da confissão
do apelante:

[...]

como estava bêbado,
fugiu com o celular e comunicou a mãe do MARCELO; QUE quando fugiu a polícia não havia chegado; QUE devolveu o aparelho para a mão de MARCELO para que pudesse restituir o celular para a vítima; QUE a mão de MARCELO levou o celular na delegacia para que o objeto fosse devolvido; QUE consigna que a culpa foi do interrogado que foi quem teve a ação de pegar o celular

[...]

(
Higor
Sousa Xavier
, ID
108261501
,
p.
58
/59
).

Por conseguinte, ao contrário do que foi sustentad
o
pelo apelante
,
a
sua
confissão
é clara no sentido de
que
o bem
saiu da sua esfera de vigilância
da vítima
, tanto que
só
foi devolvido
após
a consumação do crime,
isso significando dizer, mais uma vez,
que houve a inversão da posse da coisa furtada e, por consequência, a consumação do furto,
tal como foi destacado
pelo prolator
da

sentença
condenatóri
a
.

Dessarte, a
tese averbada pelo apelante
também não sustenta, porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Aliás,
esta Corte de Justiça
, no que alude à matéria,
tem adotado o posicionamento do Superior
Tribunal de
Justiça
segundo
o qual
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
E, na hipótese de se tratar de roubo:
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

A
lém do mais,
a
linha intelectiva consignada no parágrafo

anterior está de acordo com o entendimento submetido à sistemática do antigo art. 543-C do Código de Processo Civil – atualmente previsto no art. 1.036 do novo
Codex
–, reafirmado nos Recursos Especiais n. 1524450/RJ e 1499050/RJ, afetados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, representativos das controvérsias,
consoante
se
constata
das respectivas ementas abaixo
grafadas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO
. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima
retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro
, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de
furto consumado.
(STJ -
REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015)
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(STJ -
REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
09/11/2015)
Destacamos

Para encerrar a questão, deve ser adotado, por analogia, para o caso de delito de
furto,
o mesmo posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça adotou para a infração penal de
roubo
na Súmula n. 582, na qual ficou assentado que:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.
Destacamos

Logo
, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante não
merece provimento, devendo por
conse
quência
, ser mantida a
sua
condenação pela conduta
descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, na sua forma consumada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Higor
Sousa Xavier
, mantendo irretocável o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022